Tribunal: TJSP
Processo: 2035676-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO de PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TRIÊNIOS – PRETENSÃO AO RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DOS TRIÊNIOS E O RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – COMPETÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PERANTE O D. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, aplicar-se-á, à

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO de PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TRIÊNIOS – PRETENSÃO AO RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DOS TRIÊNIOS E O RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – COMPETÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PERANTE O D. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, aplicar-se-á, à hipótese dos autos, excepcionalmente, a jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa do artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi). 2. No mérito recursal, conhecido o inconformismo voluntário, a competência do D. Juizado Especial da Fazenda Pública - JEFAZ é absoluta, apenas e tão somente, no local onde a respectiva unidade judiciária estiver instalada (artigo 2o, § 4o, da Lei Federal no 12.153/09), hipótese inocorrente na Comarca de Itu. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 4. Incompetência jurisdicional, reconhecida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão recorrida, reformada, para determinar a tramitação do processo originário, perante o Digno Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Itu. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, conhecido e provido.